Tribunal: TJMT
Processo: 1007191-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007191-04.2020 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: WANDERSON DA SILVA FERNANDES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Wanderson da Silva Fernandes, alegando constrangimento ilegal, em razão de sentença condenatória prolatada na ação penal n. 162136-87.2019.811.0064 (cód. 700994), que impôs ao paciente o regime fechado para cumprimento da pena, e negou a ele o direito de recorrer em liberdade.
Em suas razões, assevera que: 1) foi denunciado por supostamente ter cometido um crime de roubo; 2) na sentença, a conduta foi desclassificada para furto e o paciente condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e como “já possui outras condenações, o Juízo singular fixou o regime fechado para o início do cumprimento da sanção e negou o direito do paciente de recorrer em liberdade” (sic); 3) a decisão carece de fundamentação no ponto, assim como ignorou a Súmula 269 do STJ; 4) “os recursos de apelação interpostos no Estado de Mato Grosso têm demorado, pelo menos, 06 meses para serem distribuídos no Tribunal de Justiça” (sic); 5) a avaliação desfavorável da vetorial dos antecedentes, e a reincidência não justificam o regime mais gravoso; 6) a pandemia de corvid-19, e a precariedade e superlotação do sistema carcerário, recomendam colocar o paciente em liberdade.
Amparado nesses argumentos busca a concessão de liminar para assegurar a liberdade do paciente, mediante medidas cautelares alternativas, ou, subsidiariamente, em prisão domiciliar (Id. 37600466).
É o necessário.
Decido.
Como se sabe, a jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do habeas corpus nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há flagrante ilegalidade.
Nesse sentido:
[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] (AgRg no HC 446.612/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).
No caso sub examine, a impetração volta-se contra sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau, que, a teor do que estabelece o art. 593 do Código de Processo Penal, deve ser questionada por meio do recurso de apelação.
De outro giro, não vislumbro, de plano, a ilegalidade suscitada.
Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base, pois negativou a vetorial dos antecedentes, conforme se vê no trecho transcrito:
A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (numeração única 0031921-09.2016.8.11.0042), fls. 116, onde há quatro guias executivas em desfavor do sentenciado, majoro a pena em 06 (seis) meses, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem destaque. O delito deixou consequências normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa (sem destaque no original) (Id. 37600469).
O entendimento aplicado na sentença encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial. A existência de múltiplas condenações definitivas permite que algumas delas sejam utilizadas na delimitação da pena-base e as demais para reconhecer a reincidência do agente:
[...] É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço. [...] (STJ, AgRg no HC 526.085/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).
Além disso, o quantum de pena não é o único critério a ser considerado na determinação do regime (CP, art. 33, § 2o e 3o).
A presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), alinhada a reincidência do agente – que insiste em, reiteradamente, cometer crimes contra o patrimônio – recomendam o regime mais gravoso.
Nesse sentido:
[...] Apesar de o novo montante da sanção permitir, em tese, o regime intermediário, foi mantido o regime inicial fechado por expressa vedação legal, em virtude dos maus antecedentes e da reincidência do paciente, nos termos do art. 33, § 2o, "b" do Código Penal. [...] (STJ, AgInt no HC 541.963/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).
Nesse contexto, bem se vê que a situação do paciente não se amolda a prevista na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, segunda a qual “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (sem destaque no original).
Tampouco se pode falar em carência de fundamentos para a manutenção do cárcere cautelar.
No ponto, a sentença registra:
Considerando que o acusado respondeu a presente ação penal preso, bem como restou devidamente comprovada a materialidade e autoria e que perduram os pressupostos processuais da prisão preventiva, sobretudo a necessidade da manutenção da garantia da ordem pública e da aplicação da pena estabelecida nesta sentença, em especial porque o réu tem condenações e cometeu os presentes crimes durante o cumprimento de outra pena, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade (sem destaque no original) (Id. 37600469).
Persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na reiteração delitiva do agente –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque o réu permaneceu segregado no curso na ação penal:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...] (TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).
Conquanto o impetrante descreva diversas circunstâncias relacionadas a pandemia causada pelo vírus corvid-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao caso em exame.
O paciente é pessoa jovem, nascido em 21-3-1992 (Id. 37600468), de modo que não se encontra em faixa etária crítica.
Nada indica que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
Ademais, conforme ampla divulgação na mídia, o Governo Estadual adotou diversas medidas visando diminuir o risco de contágio, inclusive no sistema prisional.
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.